Tribunal: TJDFT
Processo: 0726408-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE.
1. Para o deferimento do efeito suspensivo faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.
2. A fixação de alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
3. As necessidades do alimentando podem ir além daquelas consideradas básicas, essenciais à sobrevivência. Alimentação, vestuário, saúde e lazer são apenas alguns exemplos de outras necessidades que devem ser atendidas para que o beneficiário sobreviva com dignidade.
4. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas de que a modificação dos alimentos comprometerá a capacidade contributiva do alimentante, deve-se manter o valor pago espontaneamente pelo credor ao menor, sob pena de comprometer a subsistência do alimentando.
5. Cabe ao juízo de origem, após cognição exauriente, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades e possibilidades das partes.
6. Recurso conhecido e provido.